Tribunal: TJDFT
Processo: 0735988-42.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735988-42.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLLO OLIVEIRA SANTOS APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. D E S P A C H O Vistos etc. Tendo em vista que os litigantes sinalizaram interesse na composição da lide, intimem-se as partes para, no prazo de 5(cinco) dias, se manifestarem quanto aos cálculos de ID 14412716 - Pág. 1/2 e ID 14412717 - Pág. 1. Não havendo pronunciamento das partes, reinclua-se o presente recurso em pauta para julgamento. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator